Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação visando a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, e afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são saber se: (i) o ajuizamento de ação rescisória possui o condão de suspender o cumprimento de sentença; e (ii) a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal + correção + juros) configura indevida capitalização de juros e anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de suspensão do processo rejeitado. 3.1. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 3.2. No caso, o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. 3.3. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória.
4. Este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 4.1. Tendo sido a questão ora levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. 4.2. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição. 4.3. Constata-se a inexistência de incorreção na decisão agravada, haja vista que, acertadamente, entendeu pela impossibilidade de apreciação de matéria preclusa.
5. Nos termos da EC no 113/2021, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 5.1. A partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. 5.2. A decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 5.3. A partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema no 905/STJ e Tema no 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da EC no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. 5.4. A incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. 5.5. Descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. 5.6. O entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 5.7. No caso, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a EC no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo.
6. A Taxa SELIC deve incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido + juros moratórios) a partir de dezembro de 2021, conforme estabelecido pela EC no 113/2021. 6.1. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois a taxa engloba a atualização monetária e a compensação pela mora, sendo aplicada de forma prospectiva, em substituição aos índices anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória na rescisória. 2. A Taxa SELIC incide sobre o débito consolidado (principal corrigido + juros moratórios) a partir de dezembro de 2021, sem configurar anatocismo.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 969; EC no 113/2021, artigo 3o; CNJ, Resolução no 303/19, artigo 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; STF, Tema da Repercussão Geral no 864; STF, RE no 905.357/RR; TJDFT, 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024; TJDFT, 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; STJ, Tema no 905; STF, Tema no 1.170; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT, 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.